Tribunal: TJMT
Processo: 1004153-43.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004153-43.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO WENIKER FERREIRA - CPF: 045.118.481-57 (APELANTE), ADRIANO ALVES PATRICIO (APELANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), IVETE SALUSTIANO DA SILVA PASTRI - CPF: 035.091.299-89 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS - CPF: 829.932.111-53 (ASSISTENTE), GILSON SOUZA E SILVA - CPF: 651.712.331-87 (ASSISTENTE), PEDRO AFONSO PASTRI - CPF: 045.097.471-52 (VÍTIMA), HELIDES BARBISAN PASTRI (VÍTIMA), Milton Soares Ribeiro (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ALVES PATRICIO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE: - LEANDRO WENIKER FERREIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA – VIABILIDADE – BENS NÃO SAÍRAM DA ESFERA DE PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS – 3.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – ARMA APREENDIDA E PERICIADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO
– 4. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AO CORREU.

1. Incabível o acolhimento da preliminar quando a decisão de piso se mostra devidamente fundamentada utilizando-se de provas idôneas, como a confissão do réu. Ademais, a declaração de qualquer nulidade relativa ou absoluta exige demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte que alega, art. 563, do CPP e princípio
pas de nullitè sans grief
.

2. Cabível o reconhecimento da tentativa, se o acusado não logrou êxito em subtrair os bens das vítimas por circunstâncias alheias à sua vontade.

3.
A não apreensão da arma ou inexistência de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena (emprego de arma de fogo), ainda mais como no caso dos autos a arma foi apreendida e periciada
.

4. Ao atingir o patrimônio de vítimas distintas, mesmo que mediante um único desígnio e em um mesmo contexto fático, aplica-se o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Recurso parcialmente provido, com extensão do benefício ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - LEANDRO WENIKER FERREIRA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Leandro Weniker Ferreira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1004153-43.2020.8.11.0045, pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigos 29 e 70, todos do Código Penal,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa (Id. 75274004).

Inconformado, o recorrente requer inicialmente a nulidade da sentença por ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fundamento nos artigos 315, inciso V, e 564, inciso V, do Código de Processo Penal,
aduzindo ausência de fundamentos determinantes para o julgamento
.

No mérito, requer
o reconhecimento da tentativa do delito
com a aplicação da fração no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Pugna, ainda, a
exclusão da causa de aumento
de pena relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o – A, inciso I, do CP) por ausência de exame pericial no objeto para comprovação acerca da potencialidade lesiva da arma utilizada no crime.

E, por fim, requer o reconhecimento de crime único, aplicando o
concurso formal
nos delitos (Id. 75274023).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 75274027).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dr. José de Medeiros, manifesta-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo
provimento parcial
do recurso de
Leandro Weniker Ferreira
para
reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal
, estendendo-se, de ofício, ao corréu
Adriano Alves Patrício
(Id. 79623459).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021